Tribunal: STF
Processo: Rcl 64337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 9.12.2023, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Mineração Aurizona S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral (doc. 23).



    2. Em 3.4.2024, pela Petição/STF n. 36.802/2024, Luiz Carlos da Rosa Celaro, beneficiário da decisão reclamada, informou que, “ao buscar informações sobre a tramitação da reclamação constitucional, (…) tomou ciência que a reclamação tramitou sem que ele fosse ouvido e, principalmente e ainda mais grave, sem que seus advogados (devidamente constituídos nos autos da reclamação trabalhista de origem) sequer fossem cadastrados como seus procuradores” (fl. 1, doc. 29).



    3. Em 4.4.2024, o processo foi chamado à ordem, para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Luiz Carlos da Rosa Celaro, para, querendo, apresentar contestação, nos seguintes termos:



    “3. A presente ação foi julgada procedente, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, sem que o beneficiário da decisão tivesse sido intimado para contestar a ação. 



    Comprovada a falta, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Luiz Carlos da Rosa Celaro, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 



    Intime-se a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, para, no prazo máximo de cinco dias, informar o andamento atualizado e suspender a tramitação do processo até o julgamento desta reclamação.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos. À Secretaria Judiciária, para restabelecer o andamento processual desta reclamação e dar cumprimento às providências processuais determinadas” (doc. 33).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 8.4.2024, Mineração Aurizona S/A opõe, em 15.4.2024, tempestivos embargos de declaração (doc. 37).



    Alega que, “ao contrário do que alegam os procuradores dos beneficiários, eles tiveram ciência do ajuizamento da presente reclamação, bem como do teor da decisão que cassou o acórdão do TRT 3, muito antes do trânsito em julgado da presente reclamação. Isso porque, o procurador do reclamante Dr. Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, acessou os autos do processo principal em 18/01/2024, ou seja, na mesma data em que foi determinado a redistribuição do processo principal, por sorteio, entre os componentes da 5ª turma do TRT, para novo julgamento, conforme determinado por essa r. Corte” (fl. 1, doc. 37).



    Sustenta que “o advogado teve ciência da decisão da Reclamação Constitucional em 18/01/2024, conforme print anexo, e a referida reclamação somente transitou em julgado em 24/02/2024. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defeso” (fl. 2, doc. 37).



     Pede, “com base nas provas dos autos e nos precedentes dessa douta turma, que se digne de julgar totalmente Procedente os embargos conforme as razões de fato e de direito expostas acima” (fl. 2, doc. 37). 



    5. A Carta de Citação n. 1.419/2024 foi devolvida a este Supremo Tribunal, sem citar o beneficiário da decisão reclamada, pois ele seria desconhecido no endereço indicado (doc. 40). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    7. Na espécie, não se comprova omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    Como assentado na decisão embargada, a presente reclamação foi autuada neste Supremo Tribunal, sem que fosse indicado o nome do advogado do beneficiário da decisão reclamada, confira-se:



    “RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA



      RECLTE.(S): MINERAÇÃO AURIZONA S/A



    ADV.(A/S): JUSELDER CORDEIRO DA MATA 



    RECLDO.(A/S): TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 



    ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS



      BENEF.(A/S): LUIZ CARLOS DA ROSA CELARO 



    ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS



    INTDO.(A/S): LUNA GOLD MINERAÇÃO LTDA 



    ADV.(A/S): SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS” (fl. 1, doc. 23).



    Nos termos do § 2º do art. 272 do Código de Processo Civil, “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. Assim, por exemplo:



    “Tanto o Código de Processo Civil de 1973, quanto o de 2015 dispõem a necessidade de que conste da publicação da pauta de julgamento, sob pena de nulidade, os nomes das partes e de seus advogados. Confiram-se, respectivamente: 



    ‘Art. 236. [...] 



    1º É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.’ 



    ‘Art. 272. [...] 



      § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.’ 



    12. Desse modo, impõe-se o registro do correto nome, ou denominação, da parte, para viabilizar sua perfeita identificação, presumido o prejuízo processual na hipótese, haja vista que (i) não foi obedecida a norma processual. Anoto que, posteriormente à minha designação como Redatora para o acórdão, determinei à Secretaria desta Suprema Corte a retificação da autuação” (Rcl n. 17.477-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.1.2021).



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a citação do beneficiário da decisão reclamada no endereço e na pessoa do advogado (doc. 29). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora